Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR FORÇA DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO CONEXA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELACIONADA AO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e fundamentada as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, inclusive quanto à cláusula pela qual as partes convencionaram a obrigação de pagamento de honorários advocatícios contratuais em caso de cobrança extrajudicial, tem-se por não caracterizada a obscuridade apontada pelas embargantes, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação das embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.